Tribunal: TJDFT
Processo: 0714080-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBJETO. REPETIÇÃO DE ATIVOS DESPENDIDOS EM AMBIENTE DE SISTEMA DE “PIRÂMIDE FINANCEIRA”. TUTELA PROVISÓRIA. ARRESTO DE ATIVOS E DE VEÍCULOS DE TITULARIDADE DAS RÉS. MEDIDA CONSTRITIVA DE NATUREZA CAUTELAR. DEFERIMENTO. PLURALIDADE DE CONSTRIÇÕES ATINGINDO OS BENS MÓVEIS IDENTIFICADOS. ÓBICE A NOVAS CONSTRIÇÕES. INEXISTÊNCIA. PREFERÊNCIA DE ACORDO COM AS CONSTRIÇÕES CONSUMADAS (CPC, ARTS. 797, PARÁGRAFO ÚNICO, e 908, §2o). MANUTENÇÃO INTEGRAL DA CONSTRIÇÃO. IMPERIOSIDADE. CONSTRIÇÃO DE IMÓVEL. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. QUESTÃO NÃO FORMULADA AO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.
1. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo ter se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, derivando dessa regulação que, não formulado o pedido ao juiz da causa, não pode a questão ser examinada diretamente no juízo ad quem.
2. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal.
3. Concedida tutela provisória de urgência de natureza cautelar volvida ao arresto e/ou indisponibilidade de bens de titularidade da parte ré como forma de ser assegurada a realização do direito vindicado e o resultado útil do processo diante da verossimilhança da argumentação desenvolvida pela parte autora e da latente insolvabilidade dos acionados, colocando em risco a efetivação do direito demandado acaso reconhecido, não consubstancia óbice à consumação da medida a circunstância de os bens móveis identificados já estarem alcançados por diversas outras constrições, pois a medida servirá para delimitação da preferência na realização dos créditos em futura e eventual expropriação forçada, não se afigurando viável que seja afirmada a inocuidade da constrição ainda no ambiente do início da fase cognitiva (CPC, arts. 797, parágrafo único, e 908, §2o).
4. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Unânime.